Tribunal: TJPA
Processo: 0804699-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804699-05.2021.8.14.0000

PACIENTE: DANILO EVANDRO MAGALHAES DE QUEIROZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

1. NO HABEAS CORPUS, AÇÃO CONSTITUCIONAL DE NATUREZA SUMÁRIA, A PROVA É PRÉ-CONSTITUÍDA, CABENDO AO IMPETRANTE INSTRUÍ-LO, DESDE LOGO, COM AS CÓPIAS DOS DOCUMENTOS QUE FOREM NECESSÁRIOS AO SEU EXAME, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

2. O trancamento de ação penal constitui medida excepcional e só deve ser adota em casos de falta de comprovação da materialidade e de indícios mínimos de autoria, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade.

3. NA HIPÓTESE, EMBORA O IMPETRANTE TENHA ARGUIDO A INÉPCIA DA INICIAL, NÃO FEZ PROVA DO ALEGADO, POIS, NÃO COLACIONOU AOS AUTOS SEQUER A CÓPIA DA DENÚNCIA E DA DECISÃO QUE RECEBEU A EXORDIAL ACUSATÓRIA.

4. PORTANTO, DIANTE DA INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA DO MANDAMUS, AUSENTES OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DA ILEGALIDADE APONTADA, TORNA-SE INEVITÁVEL NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. PRECEDENTES.

ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NÃO CONHECIDA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
não conhecer
do
writ
impetrado
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sess
õ
es do Tribunal de Justi
ç
a do Par
á
, aos
seis
dias do m
ê
s de julho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelent
í
ssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Bel
é
m/PA,
06
de julho de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
para trancamento de Ação Penal, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Danilo Evandro Magalhães de Queiroz, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, autoridade ora inquinada como coatora, que, nos autos do Processo nº 0802140-36.2021.8.14.0401, teria recebido a denúncia que imputa ao coacto a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Insurge-se o impetrante contra a decisão de recebimento da denúncia, alegando, em síntese, que a denúncia seria inepta por se basear em provas supostamente ilegais, porquanto, segundo a defesa o ingresso dos policiais na casa do acusado seria ilegal, pois, ele não teria autorizado. Afirma, ainda, que o paciente teria sido torturado pelos agentes policiais que efetuaram a sua prisão.

Insatisfeito, o impetrante afirma ser “
flagrante inépcia material da denúncia, uma vez que inexistem provas de que o acusado seja traficante ou usuário de drogas, melhor sorte não lhe assiste senão a sua rejeição, nos moldes do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal
”.

Alega, em continuidade, não haverem provas da participação do paciente nos crimes imputados na inicial acusatória, o que, a seu ver, caracterizaria “
ilegitimidade ad causam passiva
” e “
causa de nulidade absoluta do processo, ante a impossibilidade de o acusado figurar no polo passivo da demanda, porque não praticara nem participara dos crimes narrados na denúncia
”.

Por derradeiro, sustenta que a conduta imputada ao paciente seria atípica, haja vista que os laudos periciais teriam atestado a inexistência de entorpecente, “
devendo, assim, ser absolvido do crime de tráfico de entorpecentes, conforme preceitua o art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
”.

Firme em tais argumentos, o impetrante requereu a concessão da medida liminar para o trancamento da ação penal, até o julgamento do mérito, quando espera ser confirmada a medida liminar requerida.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito à ilustre Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que, não vislumbrando os requisitos da liminar pleiteada, a denegou (ID 5239643), e solicitou informações ao Juízo Coator, que se manifestou nos autos (ID 5274141), nos seguintes termos,
verbis
:

“
Em 20/02/2021, o paciente foi preso em flagrante ela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 13.343/06, e, m 21/02/2021, teve sua prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da Vara de Plantão Criminal, sob o fundamento de garantir

ordem pública, em razão da gravidade em concreto da conduta pela elevada quantidade de entorpecente apreendida. Na mesma oportunidade a prisão preventiva foi convertida em domiciliar, sendo expedido alvará de soltura e determinada a monitoração eletrônica (Doc. 23520749). Em 23/03/2021, foi oferecida a denúncia (Doc. 24675626), tendo o acusado oferecido defesa preliminar através de advogado constituído nos autos (Doc. 25257232). Nesta data, 28/05/2021, a denúncia foi recebida. Atualmente, o processo se encontra com audiência de instrução designada para o dia 13/09/2021 às 11:00h
”.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2ª Grau, para análise e manifestação.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronunciou-se pelo
não conhecimento
da impetração.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
recurso de
Habeas Corpus
para trancamento de Ação Penal, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Danilo Evandro Magalhães de Queiroz, contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, autoridade ora inquinada como coatora, que, nos autos do Processo nº 0802140-36.2021.8.14.0401, teria recebido a denúncia que imputa ao coacto a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Insurge-se o impetrante contra a decisão de recebimento da denúncia, alegando, em síntese, que a denúncia seria inepta por se basear em provas supostamente ilegais, porquanto, segundo a defesa o ingresso dos policiais na casa do acusado seria ilegal, pois, ele não teria autorizado. Afirma, ainda, que o paciente teria sido torturado pelos agentes policiais que efetuaram a sua prisão. Requerendo, por tais motivos, o trancamento da ação penal com a revogação da prisão domiciliar decretada em desfavor do ora paciente.

É cediço que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional e só deve ser adotada em casos de falta de comprovação de materialidade, de indícios mínimos de autoria, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade do agente.

Nessa ordem de ideias, a inviabilidade da ação penal apta a ensejar o trancamento da ação penal deve ser inferida da simples exposição dos fatos constantes do caderno processual, evidenciando-se,
prima facie
, a atipicidade da conduta, a inexistência absoluta de provas da materialidade e indícios de autoria, ou, ainda, qualquer causa extintiva da punibilidade, hipóteses estas que não se verificam no caso em apreço.

Portanto, quanto ao pedido de trancamento da ação penal instaurada em desfavor do paciente, objeto do presente
Writ
, tenho que
não merece conhecimento
, pois desacompanhada da prova pré-constituída, devendo o impetrante, demonstrar de fato e de direito os argumentos invocados, sob pena de se inviabilizar o conhecimento e análise de sua irresignação, conforme salientado pela Procuradoria de Justiça do Ministério Público em seu respeitável parecer.

É cediço que o rito da ação constitucional do
Habeas Corpus
demanda prova pré-constituída, apta a comprovar a ilegalidade deduzida, descabendo conhecer de impetração instruída deficitariamente, em que não tenha sido juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, de modo a inviabilizar a adequada análise do pedido.

Na hipótese, embora tenha o impetrante arguido a inépcia da inicial, não fez prova do alegado, pois não colacionou aos autos sequer a cópia da inicial acusatória. Assim, impende ressaltar, que a via estreita do
Habeas Corpus
é incompatível com o exame aprofundado do substrato probatório, matéria que deve ser reservada ao juízo de origem, não merecendo se conhecido o presente
Writ
, neste ponto.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, INCÊNDIO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO COMPROVADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DE MATERIALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...). 2
. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie
. 3.
No que concerne à justa causa, o trancamento da ação penal somente se justifica se configurada, de plano, por meio de prova pré-constituída, diga-se, a inviabilidade da persecução penal
. A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado das provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrado de plano. (...).
(STJ – HC: 537010 RO 2019/0295747-6, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 26/11/2019, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJE 03/12/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. (...).
1.
A via estreita do habeas corpus não comporta conhecimento de fatos que demandam revolvimento probatório, como a tese de negativa de autoria e da existência de vícios no inquérito policial, notadamente quando sequer foi colacionada cópia integral deste
. 2.
O trancamento de ação penal constitui medida excepcional e só deve ser adota em casos de falta de comprovação da materialidade e de indícios mínimos de autoria, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade, situações não caracterizadas
. 3. Sendo o habeas corpus, ação penal de rito sumaríssimo, que exige prova pré-constituída e não admite instrução posterior, torna-se inviável o seu conhecimento quando não juntado o ato coator, qual seja, decisão que determinou a conversão da prisão temporária em preventiva, inexistindo, portanto, documentos comprobatórios do alegado constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.
(TJ/GO – HC: 03537710520208090000 GOIÂNIA, Relator: Des. FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, Data de Julgamento: 06/10/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 06/10/2020).
Grifei

HABEAS CORPUS. ART. 157 DO CÓDIGO PENAL. ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO.
(...). II –
Por outro lado, no que tange ao pleito de trancamento da ação penal, inexoravelmente, não há de ser conhecido. Com efeito, como cediço, a via estreita do Habeas Corpus não comporta dilação probatória, motivo pelo qual o referido mandamus deve estar munido de prova pré-constituída que permita ao julgador avaliar, de plano, a ilegalidade combatida.

No entanto, da análise do vertente encarte não se extraem elementos capazes de atestar o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, isso porque, in hipotesis, não foi colacionado ao encarte adminículo de prova capaz de amparar a pretensão, à exceção da nota de culpa, que não é o bastante para o deslinde no ponto fulcral da impetração
. III – Diante dos fundamentos esposados, vota-se pela prejudicialidade parcial do writ, e, na sua extensão, pelo não conhecimento da ordem.
(TJ/BA – HC: 00256158420178050000, Relator: Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Data de Publicação: 22/02/2018).
Grifei

Como exposto acima, a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, motivo pelo qual o referido
mandamus
deveria estar munido de prova pré-constituída que permita ao julgador avaliar, de plano, a ilegalidade combatida, o que não ocorreu na hipótese.

Assim, o
writ
não se apresenta em condições de apreciação à ausência da prova pré-constituía, a qual não foi suprida com os informes judiciais, de forma que se torna incabível o conhecimento da ordem de trancamento da ação penal.

Insta consignar, ainda, conforme se infere das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente fora convertida em prisão domiciliar, sendo expedido o competente alvará de soltura e determinada a monitoração eletrônica (ID 5274141, p. 02), fazendo cessar o suposto constrangimento ilegal que estaria a sofrer.

Pelo explanado, convergindo com o respeitável parecer ministerial, não conheço da presente ordem de trancamento da ação penal.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2021.

Rosi Maria Gomes de Farias

Desembargadora

Belém, 19/07/2021